Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702495-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DULCE DOS SANTOS MACEDO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar a respeito do retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025. Marco Antônio do Amaral Presidente da 3a Turma Recursal